Tribunal: STF
Processo: MS 27472
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO QUE ATINGE DIRETAMENTE A ESFERA JURÍDICA DO INTERESSADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.



    1. Mandado de segurança que pretende a reabertura de processo administrativo, com prévia citação do impetrante para apresentar contraditório.



    2. Agravo regimental contra decisão concessiva da segurança. Alegação de que o pedido de reexame da decisão proferida pelo TCU supre a falta de contraditório inicial. Decisão administrativa que atinge diretamente o interessado. Necessidade de prévio contraditório.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.